Tribunal: TJSP
Processo: 1004834-42.2018.8.26.0505
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde. Assunto diverso do tratado no RESP no 1.657.156/RJ (Tema 106 do C. STJ). Insumos. Fraldas. Artigo 196 da CF. Hipótese em que se assegura o direito à vida através das atividades que são inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos impostos pagos pelos próprios cidadãos. Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e não provida.